Tribunal: TJMT
Processo: 1032385-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032385-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA STELLA RAMOM - CPF: 052.571.348-45 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS - CPF: 318.230.501-82 (AGRAVANTE), VIVIANE RECK CLAUDINO - CPF: 016.924.889-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. COMPLEXIDADE DA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Alonso Joventino dos Santos contra decisão da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Viviane Reck Claudino. O agravante alegou prescrição intercorrente e imputou à exequente a responsabilidade pela paralisação processual, requerendo a suspensão do feito e o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve paralisação injustificada do processo de execução, por culpa da exequente, que configure causa para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento de uso excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública, que dispensem dilação probatória.

4. A prescrição intercorrente exige prova inequívoca da inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, sem justificativa plausível.

5. No caso, não se verifica inércia da exequente, que adotou medidas processuais ao longo dos anos, como avaliação e tentativa de alienação de bens penhorados.

6. A morosidade do processo decorreu de entraves operacionais e da dificuldade na localização e constrição patrimonial do devedor, não se podendo imputar desídia à credora.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores (Súmula 106/STJ) reforça que a demora na tramitação por fatores alheios à vontade do exequente não acarreta a extinção da execução por prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional.

2. A atuação contínua da parte exequente, ainda que infrutífera, afasta a incidência da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032385-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS

AGRAVADO: VIVIANE RECK CLAUDINO

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por VIVIANE RECK CLAUDINO.

Sustenta o agravante, em preliminar, pedido de concessão da gratuidade judiciária e, no mérito recursal, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que eventual continuidade da execução poderá culminar em prejuízos irreparáveis, em razão da alegada prescrição intercorrente do crédito executado.

Alega que a execução se arrasta por mais de 25 anos sem sucesso nas tentativas de expropriação de bens, imputando à exequente a responsabilidade pela paralisação processual.

Requer, em liminar, a suspensão do processo executivo até o julgamento final do agravo.

Deferida a gratuidade recursal.

Não concedida à tutela recursal – Id. 322847374.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente mantenho o defiro a isenção das custas recursais.

Após o despacho exarado por esta Relatoria, verifica-se que o recorrente acostou aos autos extrato bancário. Da análise do referido documento, constata-se a existência de movimentação financeira reduzida.

Em mérito, entendo por desprover o recurso.

A exceção de pré-executividade, como meio de controle das condições da ação e dos pressupostos processuais na via executiva, tem aplicação excepcional e delimitada a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.

Nesse passo, a alegação de prescrição intercorrente, embora relevante, deve ser aferida sob estrito exame fático-probatório quanto à eventual inércia do exequente.

No caso dos autos, observa-se que a credora/exequente não permaneceu inerte. Ao contrário, promoveu diligências ao longo do tempo, inclusive pleiteando avaliações e alienações de bens penhorados.

A morosidade que impregna o feito, ainda que censurável, não decorre de sua omissão deliberada, mas sim de entraves processuais, dificuldades operacionais e, principalmente, da complexidade de localização do devedor e da efetivação de constrições patrimoniais aptas à satisfação da obrigação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a paralisação processual por período superior ao prazo prescricional da pretensão, sem justificativa e por culpa da parte exequente, o que não restou evidenciado.

Ao revés, a decisão de primeiro grau lastreia-se em fatos documentados que denotam a atuação diligente da credora.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO REQUERENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e, a falta de boa-fé do apelado que não informou mudança de seu endereço, não há como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ. 2. Recurso provido.-
(N.U 1000686-15.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento:26/01/2023, PrimeiraCâmara de DireitoComercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO - PRESCRIÇÃO DIRETA - PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudênciado SuperiorTribunalde Justiça aplica-seàs cobrançasde taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - A prescriçãointercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional,não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentesà máquina judiciária,incabívelo reconhecimentoprescriçãodireta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ)- Incabível a condenação às penas por litigânciade má-fé, quando não comprovada a prática de algumadas condutas estabelecidasno art. 80 do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis/ 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Outrossim, deve-se observar que a execução em comento foi manejada com o escopo legítimo de obter a satisfação do crédito decorrente de título executivo extrajudicial. Não é dado ao devedor beneficiar-se de dificuldades materiais para imputar ao credor a pecha de inércia, mormente quando ausente demonstração cabal de que este tenha contribuído, de forma voluntária ou negligente, para a paralisação do feito.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, com o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025